Tribunal: TJMT
Processo: 1015400-59.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1015400-59.2020.8.11.0000 - COMARCA DE ALTA FLORESTA
IMPETRANTE(S): DR. LEANDRO FELIX DE LIRA
PACIENTE(S): NATHALIA MORAIS ROSA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de NATHALIA MORAIS ROSA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos de incidente processual (PJE 1002542-72.2020.8.11.0007), que decretou prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa – art. 2° da Lei 12.850/2013– (ID 51504997).
O impetrante sustenta que: 1) “a decisão que decretou a prisão preventiva da ora Paciente é nula pois foi prolatada por Juízo incompetente em razão da matéria”; 2) “não há indícios mínimos em que prove que a Paciente pertença a alguma organização criminosa”; 3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva; 4) a paciente é primária, tem endereço certo e ocupação lícita; 5) na hipótese de condenação, a paciente não seria condenada a regime inicial fechado; 6) a paciente teria direito à liberdade diante dos riscos de contaminação por COVID-19; 7) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requerem a concessão da ordem liminarmente para outorgar liberdade processual à paciente ou substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 51507996), com documentos (ID’s 51504997/51537451).
Relatos.
Em 2.7.2020, o Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta decretou a prisão preventiva da paciente nestes termos:
“ [...] 46. Nesse passo, as prisões preventivas dos representados mostram-se imprescindíveis para a instrução processual, na medida em que há fundada suspeita de que, soltos, os investigados atrapalhem o andamento do feito e continuem a praticar crimes, bem como visa cessar a atuação da Organização Criminosa “Comando Vermelho” na região.
59. No caso dos autos, há provas da existência de crime e indícios suficientes de autoria, assim, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP, deve ser decretada, visando a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal, posto que ficou evidenciado nos autos indicativos de participação dos representados em sofisticada organização criminosa denominada “Comando Vermelho” voltada para a prática de delitos de tráfico, roubos, furtos, homicídios, além de corrupção de agentes públicos e participação de advogado, visando interesse da facção, conforme ficou claro nos autos. [...]
67. Por tais razões, os indícios razoáveis da autoria e materialidade das infrações penais dos representados serão devidamente demonstrados no tópico “3.1”, o que ficará evidente que o decreto da prisão preventiva em desfavor dos investigados é à medida que se impõe.[...]
3.1. DA PRISÃO PREVENTIVA DOS REPRESENTADOS
3.1.10. - RODRIGO BRITO DE OLIVEIRA, epítetos “BRITINHO ou NENE” e NATHALIA MORAIS ROSA
245. Extrai da representação que os representados são companheiros entre si e Rodrigo Brito de Oliveira se encontra preso na Cadeia Pública de Alta Floresta desde o dia 24/11/2019 (IP 55.4.2019.46252).
246. A prisão preventiva se justifica, pois foi apurado que investigados Rodrigo Brito de Oliveira e Nathalia Morais Rosa não atuam de forma isolada na comercialização de drogas, sendo que eles integram o COMANDO VERMELHO e estão ligados aos representados Adriano Alves Moreira e Enaiane Gonçalves do Nascimento, conforme trechos transcritos às fls. 72/75 da inicial – id. 33344803.
247. Corroborando é o termo de declarações de Maria Cláudia Lopes de Almeida que afirma: “QUE a ENAIANE é gerente do JEGUINHO; QUE as lojinhas e “mula” da ENAIANE é a Michele, o BRITO, a NATÁLIA (esposa do Brito), QUE a NATÁLIA é a esposa de RODRIGO BRITO e trabalha para o JEGUINHO e também para o PACA, quando aquele estava desativado; QUE RODRIGO BRITO foi batizado com o JEGUINHO, o qual se tornou o seu padrinho (...) QUE na ausência do JEGUINHO, quem comando é o RODRIGO BRITO, que também fornece drogas às lojinhas, quando não tem outra pessoa disponível (...).”
248. Ademais, o nome de Rodrigo Brito De Oliveira é citado no SMS encaminhado para Angélica Saraiva de Sá com os nomes de alguns integrantes da organização criminosa e que estão presos na Cadeia Pública de Alta Floresta, conforme Relatório Técnico 21/2020 – Núcleo de Inteligência de Alta Floresta: [...].
253. Ademais, decorre de comando constitucional expressa que ninguém será preso por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI). Assim, no caso em testilha, ficou evidente dos representados com tráfico de drogas e, ainda, integrar a organização criminosa “Comando Vermelho”, liderada por Angélica Saraiva de Sá.
[...]255. Assim, a custódia cautelar visa à garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal, e, principalmente, com o intuito de impedir a reiteração delitiva por e, ainda, tal medida visa interromper e/ou diminuir a atuação partes dos integrantes de organizações criminosas. [...]
259. Por fim, há de ressaltar que não verifico, no caso dos autos, que as medidas cautelares diversas da prisão são capazes de impedir os representados de praticarem novos delitos ou evitar a recalcitrância delitiva, ou, ainda, assegurar a aplicação da lei e garantir a conveniência da instrução criminal.
[...] 652. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, acolho a manifestação da Autoridade Policial e parecer do Ministério Público e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados: [...]15. NATHALIA MORAIS ROSA..” (Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – PJE – ID 34268010)
Em 21.7.2020, declinou competência para o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá por entender que, “após a deflagração da operação, verificam-se indícios que direcionam para a convicção de que se trata de investigação em face de grupo de agentes estruturado e hierarquizado, com divisão de tarefas”, bem como determinou o encaminhamento dos autos “com a máxima urgência” (Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – PJE).
Em 24.7.2020, o procedimento investigatório foi recebido pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Capital e remetido ao órgão do Ministério Público em primeiro grau (Sistema Primus – Código 632522)
Pois bem.
A alegação sobre a incompetência do Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta resulta prejudicada diante do declínio de competência ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (TJMT, HC N.U 1008937-38.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza – 30.7.2019).
Outrossim, o c. STF firmou entendimento no sentido de que, nos casos de incompetência absoluta do Juízo, admite-se a ratificação de atos decisórios pelo Juízo competente; inexiste flagrante ilegalidade na manutenção da custódia quando “as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou risco de reiteração delitiva”; e a “razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto” (HC 123465/AM - Relatora: Min.a Rosa Weber – 19.2.2015).
Registre-se que o entendimento adotado nas decisões liminares dos HC’s no 1014638-43.2020.8.11.0000 [paciente Jonavan de Sousa Oliveira Silva] e 1014975-32.2020.8.11.0000 [paciente Valdineia de Figueiredo Antunes] não se mostram aplicáveis à paciente [suposta integrante de organização criminosa com anotação criminal], visto que, naquelas impetrações, reconheceu-se que as condutas criminosas envolviam o exercício de atividade profissional/funcional dos investigados, os quais são primários e sem registro de ações penais em curso, de modo que a dilação inerente ao declínio de competência caracterizaria constrangimento ilegal diante da possibilidade de aplicação de medida cautelar alternativa [afastamentos de patrocínio de defesa e de função pública] apta interromper os fatos delituosos imputados.
Sob essa ótica, não visualiza hipótese de extensão de efeitos da decisão proferida em relação aos coindiciados Jonavan de Sousa Oliveira Silva e Valdineia de Figueiredo Antunes.
Em relação à negativa de autoria, retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”].
Por sua vez, a segregação cautelar está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente em organização criminosa ligada à facção do “Comando Vermelho”, composta por ao menos 33 (trinta e três) integrantes, e responsável pelo tráfico de drogas na região norte do Estado [Munícipios de Alta Floresta, Juína, Juruena, Carlinda e outros], além de homicídios [motivados pela disputa do monopólio do comércio de substância entorpecente], roubos, furtos e corrupção de agentes públicos; bem como no papel desempenhado pela paciente na estrutura criminosa [responsável pela venda de drogas desempenhando funções de “mula” e “lojinha”] e vínculo com outros integrantes [ligados aos coindiciados Adriano Alves Moreira, Enaiane Gonçalves do Nascimento e Rodrigo Brito].
Frise-se que o reconhecimento da incompetência do Juízo prolator do ato constritivo não acarreta, por si só, a nulidade da prisão preventiva (STJ, RHC 125.358/GO – Relator: Min.a Laurita Vaz – 3.6.2020; TJMT, HC no 1017037-79.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 3.12.2019).
No caso, o grau de envolvimento entre a paciente e outros membros da facção “Comando Vermelho”, somada a reiteração criminosa específica [ação penal por tráfico de drogas e associação para o tráfico – Código 189562/Alta Floresta], autorizam a manutenção do ato constritivo, ao menos até que seja firmada competência pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.
Segue-se orientação do c. STJ:
“1. A custódia cautelar do Acusado foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal ante o risco concreto de reiteração delitiva, considerando que "o paciente já ostenta outras anotações criminais, o que denota sua induvidosa predisposição às práticas delituosas".
2. O encarceramento cautelar também se encontra justificado em razão dos indícios de envolvimento do Paciente em estruturada associação criminosa voltada para a prática reiterada do comércio ilegal de drogas ("Comando Vermelho"), a justificar a aplicação da medida extrema.” (HC 516.438/RJ – Relator: Min. Laurita Vaz – 7.10.2019)
Quanto aos predicados pessoais, não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar (TJMT, TJMT, Enunciado Criminal 43), sobretudo quando evidenciado papel de destaque do agente em facção criminosa (STJ, HC 374.011/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 30.6.2017).
Em seu turno, a pena abstrata da organização criminosa – 3 (três) a 8 (oito) anos de reclusão – não induz fixação de regime inicial diverso do fechado antes da formação da culpa, sobretudo ao considerar as causas de aumento da pena previstas nos § 1o, 2o, 3o e 4o do art. 2° da Lei 12.850/2013. Ademais, tratando-se de integrante de facção criminosa, “a garantia da ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado” (STJ, RHC 111.789/RJ – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 5.8.2019).
Sobre o risco de contaminação por COVID-19, o paciente tem 19 (dezenove) anos de idade (ID 51537451), não pertence a grupo de risco e inexistem informações sobre eventual propagação da doença no interior da unidade prisional em que se encontra para justificar acolhimento (STJ, PET no AREsp 1523469 - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 31.3.2020).
No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que a paciente teria se envolvido em organização criminosa voltada à traficância após obter liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas (ID 51507996), a evidenciar risco concreto de reprodução dos fatos criminosos, de modo que a pretendida substituição, em sede liminar, afigura-se impertinente (TJMT, Enunciado Criminal 6), sem prejuízo de reanálise da situação processual após pronunciamento do Juízo competente.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, REQUISITEM-SE informações do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá sobre o procedimento investigatório e a situação processual da paciente, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de julho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO